Tribunal: STF
Processo: HC 261756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA DE ARROLAMENTO DE VINTE E OITO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. ART. 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO MANIFESTO À INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.9.2025, por Leonardo Mazepa Buchmann, advogado, em benefício de Charles Bonissoni, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou o Habeas Corpus n. 968.932/SC. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária, previsto nos incs. I, II e V do art. 1º c/c o caput do art. 11 da Lei n. 8.137/1990, supostamente praticados na forma continuada.



    Ao apresentar a resposta escrita à acusação, a defesa arrolou “28 testemunhas imprescindíveis, pugnando por suas intimações, apresentando para tanto seus números telefônicos para realização do ato pelo aplicativo whatsapp” (doc. 8).



    3. O magistrado processante proferiu decisão, determinando que, “antes de designar data para a audiência de instrução e julgamento, intime-se a defesa do acusado Charles Bonissoni para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar o rol de testemunhas, até o máximo de 8 (oito), nos termos do art. 401, do CPP, sob pena de serem dispensadas as testemunhas excedentes ao número legal após a 
8ª arrolada”. 



    Houve pedido de reconsideração, insistindo-se na oitiva das vinte e oito testemunhas, inferido nos termos seguintes pelo juiz titular da Primeira Vara Criminal da comarca de Camboriú/SC:



    “Indefiro o pedido, porquanto não se tratar de questão complexa a disposta nos presentes autos, notadamente em razão de que os crimes foram, em tese, praticados em continuidade delitiva, mês a mês, não se justificando que para cada mês em que o acusado tenha eventualmente deixado de submeter operações tributáveis à incidência do ICMS 
(sem emissão do documento fiscal, identificadas através da diferença apurada pelo confronto entre as operações financeiras ocorridas e informadas à Secretaria da Fazenda pelas administradoras de cartões de crédito e débito e as receitas declaradas na DIME), sejam arroladas 8 (oito) testemunhas. 



    Ademais, na hipótese, o acusado CHARLES foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 1º, incisos I, II e V, c/c art. 11, caput, ambos da Lei 8.137/90, por oito vezes, não tendo sido apresentada qualquer peculiaridade que justificasse a pretendida extrapolação do número de testemunhas. 



    Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há motivação para que 28 (vinte e oito) testemunhas sejam inquiridas em um crime tributário praticado, em tese, em continuidade delitiva, razão pela qual a limitação imposta pelo juízo e disposta no art. 401, do CPP, encontra-se em observância com mencionados princípios, considerando-se ainda o bom senso e a prudência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, afastando-se ainda qualquer afronta a princípios constitucionais. Nesse sentido é a jurisprudência: (...)



    Consigne-se que não há permissão para a produção da prova oral de 28 (vinte e oito) testemunhas, sob o manto de respeito ao princípio da ampla defesa, quando a decisão quanto à oitiva extraordinária é facultada ao magistrado, em apreciação pontual em casos de demonstrada e inequívoca necessidade, o que restou refutado fundamentadamente na presente decisão, ademais, tal excesso poderia acarretar inclusive indevida letargia do feito. 



    Por corolário, diante do indeferimento do pedido e da ausência de adequação das testemunhas a serem ouvidas por parte da defesa, porquanto advertida e intimada para tal, determino a inquirição das oito primeiras arroladas na resposta à acusação de evento 72, cancelando as demais, porquanto excedentes ao número legal. 



    Esclareço, por oportuno, porquanto mencionado na defesa prévia apresentada, que a cláusula de imprescindibilidade das testemunhas está prevista somente para os processos de competência do Tribunal do Júri, não havendo previsão legal para a aplicação desta modalidade em relação ao crime sub examen. 



    II - Não restando demonstrada nenhuma das situações previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, deixo de absolver sumariamente o acusado e dou prosseguimento à instrução do presente feito. 



    III - Designo o dia 04/02/2026 às 13h30, para a realização da audiência de instrução e julgamento (1 interrogatório / 10 testemunhas – oito primeiras arroladas pela defesa + 2 arroladas pelo Ministério Público)” (doc. 10).



    4. A defesa ingressou com correição parcial, indeferida, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE VINTE E OITO TESTEMUNHAS DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FATOS APURADOS QUE ENVOLVEM OITO DELITOS TRIBUTÁRIOS PRATICADOS, EM TESE, EM CONTINUIDADE DELITUOSA E OBJETOS DE UMA ÚNICA NOTIFICAÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA REGRA QUE POSSIBILITA ARROLAR OITO TESTEMUNHAS POR FATO. DEFESA, ADEMAIS, QUE NÃO JUSTIFICOU A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E INDEFERIDA” (doc. 3). 



    5. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 968.932/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 17.12.2024, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nestes termos:



    “É possível o avanço para a solução monocrática do habeas corpus, pois existe manifestação do colegiado sobre o tema. Segundo a denúncia: (...)



    A continuidade delitiva se aplica a situações em que o réu comete vários atos, considerados como se fossem um único crime, devido à forma conforme praticados. No caso, a ação penal de origem investiga crime tributário em continuidade delitiva. As reduções de ICMS nos períodos de janeiro e dezembro de 2016, e janeiro a julho de 2017, estão relacionados à Notificação Fiscal n. 196030056862 e dizem respeito a um único lançamento fiscal. 



    Nesse contexto, a defesa não apresentou justificativa para requerer a oitiva de 28 pessoas. O limite legal de 8 testemunhas não deve ser contabilizado em relação a cada Declaração de Informação do Movimento Econômico-DIME, mas à conduta de sonegar ICMS, por meses contínuos. 



    Não estamos diante de série de infrações similares, cometidas contra vítimas distintas, em diferentes contextos fáticos, nas quais os delitos não são idênticos, mas similares, e podem ser analisados em conjunto (como furtos ou estelionatos). Deve-se levar em conta a natureza dos crimes tributários, pois a periodicidade do fato gerador, que origina a obrigação de pagar o tributo, impacta a denúncia quando a sonegação se repete ao longo do tempo, sem interrupção, ao longo de meses. No caso de supressão, por 18 meses, de ICMS declarado em DIME, considera-se a infração como única para fins de penalização (continuidade delitiva), e não como uma habitualidade criminosa que, inclusive, poderia justificar o reconhecimento de mais de uma dezena de crimes, com profissionalismo, e o concurso material. 



    Assim, não vejo ilegalidade no ato apontado como coator. A alegação de cerceamento de defesa está desacompanhada de prova da imprescindibilidade da oitiva de 28 testemunhas, pois, em situação de redução de declaração do ICMS, a defesa não indicou ao juiz quais fatos pretende demonstrar com a oitiva de 28 pessoas, os quais seriam pertinentes ao julgamento do crime tributário praticado em continuidade delitiva. 



    Quanto ao limite legal de 8 testemunhas, aplica-se ao caso o entendimento, já manifestado pelo colegiado, de que: 



    [...] ‘[O] art. 401 do Código de Processo Penal impõe como limite máximo o total de 8 testemunhas possíveis de serem arroladas, seja pela defesa, seja pela acusação, salvo em situações excepcionais, plenamente caracterizadas nas especificidades e fatos a provar, nas quais o rol poderá ser expandido, não sendo suficiente a simples afirmação de ligação das testemunhas aos fatos, comprometendo a marcha processual’ (HC 256.421/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 2. Ao indeferir o pleito de oitiva de 21 (vinte e uma) testemunhas, a maioria residente no exterior, considerou o Juízo processante não estar demonstrada a imprescindibilidade da prova, pois, apesar de ter sido imputada ao Agravante estrangeiro a prática de diversos fatos, esses foram cometidos no país em continuidade delitiva, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 148.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine” 
(doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS. LIMITAÇÃO DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a oitiva de 28 testemunhas em ação que apura a supressão de ICMS nos períodos de janeiro a dezembro de 2016 e de janeiro a julho de 2017. 2. A parte sustenta a violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas e afirma que não era preciso elucidar a pertinência dos depoimentos. 3. A natureza do delito e a renovação mensal do fato gerador do imposto são peculiaridades que viabilizaram a imputação de crime único sob a forma continuada, e não de habitualidade delitiva que poderia justificar a aplicação da regra do concurso material. 4. Esse é o mesmo raciocínio que deve orientar a limitação do rol de testemunhas. Em ação que apura crime contra a ordem tributária, permitir a oitiva indiscriminada de até oito pessoas a cada mês de suposta supressão do ICMS acarretaria evidente sobrecarga à instrução, com potencial prejuízo à razoável duração do processo. 5. A aplicação do art. 401 do CPP foi adequada à conduta continuada de sonegar ICMS, em um mesmo contexto, por meses contínuos. Nessa situação, existe crime único também sob a perspectiva de unidade fática, e não apenas normativa, o que afasta a alegação de violação à ampla defesa. 6. Agravo regimental não provido” (doc. 12).



    6. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se insiste na alegação de cerceamento de defesa decorrente da negativa da inquirição de todas as vinte e oito testemunhas arroladas.



    Sustenta-se que “o indeferimento de produção de prova somente se justifica quando ela se mostrar irrelevante e/ou impertinente ao acertamento do caso penal, o que logicamente somente é possível de ser aferível quando a fase de instrução tiver se iniciado e se os elementos probatórios produzidos até então forem suficientes a subsidiarem o convencimento do julgador. No caso, infere-se que o rol de testemunhas de defesa foi reduzido para o número máximo de 08 (oito) – sendo indeferidas, portanto, as oitivas de 20 (vinte) testemunhas de defesa  –, sob o argumento de que o feito não trata de questão complexa e que a defesa não indicou a imprescindibilidade da prova”.



    Alega-se que “tais argumentos implicam em pré-julgamento sobre a prova que se pretende produzir, eis que tanto o Juízo de primeiro grau, como a Corte estadual e até o mesmo o Superior Tribunal de Justiça, já reputaram como desnecessários e impertinentes os depoimentos daqueles que sequer serão ouvidos na fase judicial, ao manterem a decisão do Juízo de piso”.



    Afirma-se que, “além de poder arrolar as testemunhas que entender pertinentes, a lei ainda garante que a defesa requeira a intimação judicial das testemunhas quando necessário; portanto, sem exigir a apresentação de justificativa, motivação, demonstração de imprescindibilidade ou eventual peculiaridade do caso”. Ademais, “o rol testemunhal apresentado pelo ora paciente restou adequada e tempestivamente formulado, destacando-se que contra este foram atribuídos 08 (oito) delitos na inicial acusatória, estando o número de testemunhas de defesa arroladas, inclusive, aquém do limite quantitativo previsto na lei processual penal, conforme artigo 401 do Código de Processo Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se, liminarmente, seja determinada 
a suspensão do andamento da Ação Penal nº 5018936-32.2020.8.24.0005/SC até que seja procedido o julgamento definitivo do presente writ.



    No mérito, pugna-se para que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que todas as 28 (vinte e oito) testemunhas de defesa arroladas em sede de resposta à acusação pelo ora paciente sejam devidamente intimadas para serem ouvidas na fase de instrução, sob pena de violação ao artigo 396-A do Código de Processo Penal, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, isonomia e paridade de armas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova nulidade pela limitação imposta ao número de testemunhas arroladas pelo impetrante.



    O paciente responde, junto com corréus, por crimes contra a ordem tributária, praticados em continuidade delitiva, em valores que, em 13.11.2020, superavam R$ 288.946,26 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos). Tem-se na denúncia ter sido constatado “que, nos períodos de janeiro e dezembro de 2016 e janeiro a julho de 2017, a citada empresa, sob o comando dos denunciados, fraudou reiteradamente a fiscalização tributária, visando o enriquecimento ilícito mediante a sonegação de tributos”.



    9. As instâncias ordinárias demonstraram não ter havido pelo impetrante justificativa para a superação do limite legal de oito testemunhas, menos ainda fundamento que pudesse fundamentar a pretendida inquirição de vinte e oito pessoas, sendo certo que o número de testemunhas não deve ser contado em relação a cada eventual omissão na “Declaração de Informação do Movimento Econômico (DIME)”, senão em referência à conduta de sonegação imputada, supostamente praticada em continuidade de janeiro de 2016 a julho de 2017. 



    10. Como explicitado no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, não se está “diante de série de infrações similares, cometidas contra vítimas distintas, em diferentes contextos fáticos, nas quais os delitos não são idênticos, mas similares, e podem ser analisados em conjunto (como furtos ou estelionatos). Deve-se levar em conta a natureza dos crimes tributários, pois a periodicidade do fato gerador, que origina a obrigação de pagar o tributo, impacta a denúncia quando a sonegação se repete ao longo do tempo, sem interrupção, ao longo de meses” (fl. 4, doc. 13).



      



    Evidencia-se a possibilidade de comprometimento da instrução processual se permitido, nos crimes de sonegação tributária (como o investigado na espécie), o arrolamento de oito testemunhas para cada mês de indevida supressão do imposto, sendo também manifesto o risco concreto à razoável duração do processo. 



    11. Não se demonstra, no caso, ilegalidade ou constrangimento ilegal. As decisões impugnadas guardam conformidade com a norma expressa no art. 401 do Código de Processo Penal, segundo a qual “na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa”. 



    Caberia à defesa, se fosse o caso, demonstrar eventual imprescindibilidade da oitiva de testemunhas que pudesse justificar a superação do número legalmente definido. Não o tendo feito, não se tem por comprovado o alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da pretensão pelo juízo de origem, que atuou em estrita observância à norma processual de regência do tema (art. 401 do Código de Processo Penal). 



    12. Registre-se não ter sido demonstrado prejuízo concreto à defesa na espécie, sendo essencial a demonstração desse prejuízo à alegação de nulidade, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC 
n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 
3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, 
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora